Tribunal: TJSP
Processo: 0021687-37.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais. Contrato de franquia nomeado como contrato de licença de uso de marca. Sentença. Improcedência declarada. Apelação dos autores. Alegação de indevida cobrança de royalties e de obrigação de compras além da capacidade de endividamento. Discussão sobre direitos e deveres entre os contratantes. Ação relativa à

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais. Contrato de franquia nomeado como contrato de licença de uso de marca. Sentença. Improcedência declarada. Apelação dos autores. Alegação de indevida cobrança de royalties e de obrigação de compras além da capacidade de endividamento. Discussão sobre direitos e deveres entre os contratantes. Ação relativa à franquia. Competência afeta a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do artigo 6o, da Resolução no 623/2013 deste e. TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.